Tribunal: TJDFT
Processo: 0702457-15.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702457-15.2021.8.07.0015 RECORRENTE: GETULIO ALVES DE LIMA RECORRIDO: PONTO ZERO CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. FALÊNCIA. PEDIDO DE LIMINAR. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA NA ORIGEM. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. ADMINISTRADOR JUDICIAL. DEPÓSITO. CAUÇÃO. QUESTÃO DISCUTIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A questão que não foi submetida ao Juízo de origem não pode ser conhecida em sede de recurso, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Resta preclusa a questão do cabimento da prestação de caução pelo credor, uma vez que foi discutida em sede de agravo de instrumento com provimento negado. 3. O fato de o autor se oferecer para exercer o encargo em caso de decretação de falência, por si só, não o exime de cumprir com a ordem de realizar o depósito caução referente à remuneração do administrador judicial. 4. Descumprida a determinação de emenda à inicial, tendo sido a parte intimada duas vezes para tanto, deve o processo ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC. 5. Apelação parcialmente conhecida e não provida. O recorrente após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos II, XXXIV, XXXV e LIV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sustentando que o acordão objurgado violou os princípios da legalidade, da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal, da segurança jurídica e da fundamentação das decisões judiciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência da guia de recolhimento da União, foi determinada a intimação do recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento em dobro (ID 30712018 - Pág. 1). Todavia, o insurgente apenas juntou comprovante de pagamento na forma simples, conforme documento de ID 30921630 - Pág. 1, e desacompanhado da respectiva GRU. Assim, não há como ultrapassar o óbice da deserção. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. IRREGULARIDADE NO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo certo que a ausência de comprovação do recolhimento do valor devido a título de preparo implica deserção se o recorrente, intimado a regularizá-lo, deixar de fazê-lo no prazo legal, ex vi do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.275.486-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/10/2020; ARE 1.279.509-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/10/2020; ARE 1.152.034-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/3/2020. 2. Agravo interno DESPROVIDO. (ARE 1328305 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 26/8/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não mereceria trânsito o apelo extremo lastreado na indicada afronta aos artigos 5o, incisos II, XXXIV, XXXV e LIV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1304330 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 9/11/2021). Demais disso, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1298459 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 5/7/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024